Tribunal: CARF
Processo: 15922.000131/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000131/2008-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.263 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SEARA PROJETOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito lançado contra a recorrente, correspondente à competência
abril/2004, mês utilizado para cálculo, corresponde a débito suplementar de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social pela referida sociedade, por responsabilidade
solidária, na condição de incorporadora, quanto à contribuição do empregado; à quota patronal;
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT) e a Outras Entidades (SESI,
SENAI, SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA E SEBRAE); oriundas da aplicação das alíquotas
pertinentes, sobre o salário de contribuição obtido por aferição através do CUB - Custo Unitário
Básico, fornecido pelo SINDUSCON, para apuração de valores segundo área construída,
conforme a legislação de regência anexada ao Relatório Fiscal (fls. 27-31).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000131/2008-28
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.263 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000131/2008-28

Após a interposição do recurso voluntário, os autos vieram a julgamento e esta
turma decidiu pela conversão em diligencia, nos termos da Resolução de fls. 853.
Com as informações da resolução, a unidade de origem intimou a recorrente por
edital e os autos vieram a julgamento.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, há nos autos questão preliminar
imprescindível ao julgamento.
Das alegações recursais
Preliminar de Nulidade
Há nos autos questão preliminar imprescindível ao julgamento.
Conforme relatado, após a interposição do recurso voluntário, os autos vieram a
julgamento e esta turma decidiu pela conversão em diligencia, nos termos da Resolução de fls.
853. Com as informações da resolução, a unidade de origem intimou a recorrente por edital e os
autos vieram a julgamento.
Pois bem, com relação à intimação do contribuinte por edital, entendo que é nula
de pleno direito, pelas razões abaixo expostas, onde concluirei pelo retorno dos autos à Unidade
de Origem para que haja a devida intimação do contribuinte.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o processo
administrativo fiscal – PAF, informa que a intimação será feita por edital APENAS quando
resultar improfícuo um dos meios previstos no caput do artigo, nos seguintes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos nocaputdeste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.263 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000131/2008-28

I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que a citação será feita por edital quando o citando for desconhecido ou incerto,
quando o lugar em que ele se encontra for ignorado, incerto ou inacessível e em outros casos
expressos em lei – arts. 256 e 2571.
A intimação do contribuinte por edital no processo administrativo fiscal é hipótese
residual, só permitida quando restar provado que a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico restar infrutífera. Do contrário, há uma nulidade a ser suscitada.
Analisando os autos, observa-se que não há qualquer menção ou justificativa ao
fato do recorrente ter sido intimado por edital.
A intimação por edital é meio extremo para cientificar o contribuinte, a ser
utilizada como último recurso quando demonstrado que o meio escolhido resultou improfícuo.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO §1o DO ART. 23 DO
DECRETO No 70.235/72 Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após
a caracterização irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio
das outras modalidades previstas na norma. Hipótese em que, na ausência de cópia do
AR, a tela de consulta do sistema interno da Receita Federal por si só não comprova a
razoável tentativa de intimação do sujeito passivo.
(Acórdão no 9202-006.909, Relatora Conselheira RITA ELIZA REIS DA COSTA
BACCHIERI, Segunda Turma da Câmara Superior, Sessão de 24/05/2018).
Em regra, o contribuinte não toma conhecimento dos editais que são publicados
nas repartições administrativas e a intimação realizada por esse meio resulta, na maioria das
vezes, na ausência de resposta do intimado, cerceando o seu direito de defesa. Logo não há como
considerar válida a intimação por edital.

1 Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também
pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive
mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de
concessionárias de serviços públicos.
Art. 257. São requisitos da citação por edital:
I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;
II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de
editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;
III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da
publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;
IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla
circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.263 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000131/2008-28

Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência e retorno dos
autos à Origem para a devida intimação do contribuinte quanto à Informação Fiscal.SE FOR O
CASO DE PESSOA JURÍDICA INATIVA, CONSIDERAR A INTIMAÇÃO POR MEIO DOS
SEUS SÓCIOS.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1066
DF CARF MF
Original